Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-75.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016516-75.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com a credora ANA RITA MACHADO DE AMORIM SILVA, com deságio de 40% (quarenta por cento). Verifica-se, contudo, que a credora acima nominada preenche parcialmente os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020 – CAMEC/PGDF, restando apenas a necessidade de devolução da certidão de crédito retirada (ID 827575, p. 33). Assim, a referida credora deverá aguardar a intimação para devolução da certidão de crédito. 2. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou as propostas de acordo direto, realizados sem advogado (a credora ALANA PIRANGI SANTOS por meio de advogado), com deságio de 40% (quarenta por cento), e a planilhas de cálculos. A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente (ID 22318607), sendo proferido despacho de regularidade (ID 22231439). Intimados, os credores aceitaram os termos do acordo, concordaram com os cálculos de atualização e apresentaram as contas correntes para pagamento via transferência bancária: 1. EDILENE SANTOS MESQUITA: ID 25351587; 2. CHRISTIANI FERRACO ROSA: ID 25351583; 3. CLECYANE NONATA DA CRUZ RODRIGUES: ID 25332814; 4. ELIZABETE MOREIRA DIAS: ID 25331098; 5. CRISTIANA DE QUEIROZ LACKMAN: ID 25351338; 6. ANA ELEN FERREIRA: ID 25331102; 7. ANA PAULA FERREIRA E SILVA: ID 25332811; 8. ELIANA DE OLIVEIRA MACEDO: ID 25351594; 9. ALANA PIRANGI SANTOS: ID 25328071; e 10. ETYENNE MONIQUE DE SOUTO: ID 25351601. Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratarem-se de direitos individuais disponíveis, HOMOLOGO os acordos diretos realizados e os cálculos expostos nas planilhas de IDs 20676095, 19744465, 20716961, 20716983, 20676524, 19836688, 19888168, 20486730, 19837016, 19700389, respectivamente, e defiro o pagamento dos créditos líquidos por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordarem com os cálculos e receberem os valores está preclusa a matéria e os credores não poderão pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para contas bancárias de titularidade dos credores do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável dos créditos, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar os acordos diretos e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores EDILENE SANTOS MESQUITA, CHRISTIANI FERRACO OLIVEIRA, CLECYANE NONATA DA CRUZ RODRIGUES, ELIZABETE MOREIRA DIAS, CRISTIANA DE QUEIROZ LACKMAN, ANA ELEN FERREIRA, ANA PAULA FERREIRA E SILVA, ELIANA DE OLIVEIRA MACEDO, ALANA PIRANGI SANTOS e ETYENNE MONIQUE DE SOUTO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seu(s) crédito(s) devidamente quitado(s), observando-se a devida ordem cronológica. Expeçam-se as respectivas ordens de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos nomes dos credores EDILENE SANTOS MESQUITA, CHRISTIANI FERRACO OLIVEIRA, CLECYANE NONATA DA CRUZ RODRIGUES, ELIZABETE MOREIRA DIAS, CRISTIANA DE QUEIROZ LACKMAN, ANA ELEN FERREIRA, ANA PAULA FERREIRA E SILVA, ELIANA DE OLIVEIRA MACEDO, ALANA PIRANGI SANTOS e ETYENNE MONIQUE DE SOUTO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Trata-se de pedidos incidentais formulados por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício das credoras ELIANA MARIA DO VALE NUNES, DENISE DUTRA DE SANTANA e ELAINE CRISTINA COSTA ANDRADE (ID 25359268, ID 25285140 e ID 24510801). Juntou as correspondentes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos (ID 25359276, ID 25285140 e ID 24510803). Da mesma forma, CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0036-52) formulou pedidos incidentais de habilitação no presente precatório na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício das credoras EDNALVA GOMES DE SOUZA, DANIELLE ARAUJO DA COSTA VELOSO e CLÁUDIA RIBEIRO DOS SANTOS (ID 24592985, ID 24589550 e ID 24589534). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 24592991 e ID 24689556). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO os pedidos para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvarás em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4. A referida cessionária formulou pedidos de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (IDs 25359268, 25285137, 24592985, 24589550, 24589534 e 24510801). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADOS os pedidos de emissão de certidão formulados. 5. Trata-se de pedido incidental formulado por PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA (CNPJ 32.906.463/0001-03) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora DORCAS GUIMARÃES COSTA (ID 24692007). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 23621478). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme a certidão de regularidade junto à Receita Federal do Brasil (ID 24686787), a situação cadastral da cessionária é "INAPTA ", o que deve ser observado no momento do adimplemento. 6. A cessionária PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 23621476). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão formulado. 7. Objetivando instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24425740, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora DENISE RIBEIRO DA SILVEIRA, intime-se a cessionária requerente MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOES LTDA EPP (CNPJ 12.309.173/0001-75) para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar: a) procuração atualizada outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; c) Escritura Pública de Cessão de Direitos na qual se faça referência ao d) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e d) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Publique-se em nome do advogado Adriano Martins Ribeiro Cunha, OAB/DF no 27.027, conforme procuração de ID 24425749. 8. Considerando que não foi atendida a determinação judicial de ID 24015561, item 4, considero PREJUDICADO o pedido de habilitação formulado por MICHELE DAIANE VIEIRA CAMPELO (CPF 012.724.751-31) como cessionária dos direitos creditórios de CLEUSA MARIA GONÇALVES (ID 23946561). 9. Considerando que não foi atendida a determinação judicial de ID 22770428, item 2, considero PREJUDICADO o pedido de habilitação formulado por CINTHIA PINTO DE AMORIM (CPF 536.965.061-68) como cessionária dos direitos creditórios de CLEA ROSANA BAZILIO MOURA (ID 22600733). 10. Considerando que não foi atendida a determinação judicial de ID 22231439, item 8, considero PREJUDICADO o pedido de habilitação formulado por SUSIE AMORIM DE OLIVEIRA (CPF 4216.727.391-87) como cessionária dos direitos creditórios de ELIANE LEAL DE ARAÚJO (ID 22037199). 11. Considerando que não foi atendida a determinação judicial de ID 22231439, item 8, considero PREJUDICADO o pedido de habilitação formulado por SUSIE AMORIM DE OLIVEIRA (CPF 4216.727.391-87) como cessionária dos direitos creditórios de DIVA DA SILVA TEIXEIRA MARQUES (ID 22380506). 12. Considerando que não foi atendida a determinação judicial de ID 22231439, item 9, considero PREJUDICADO o pedido de habilitação formulado por ANTÔNIA GONÇALVES NERI (CPF 066.324.753-53) como cessionária dos direitos creditórios de CARLA NUCIA DE ASSIS (ID 8276195, p. 48/52). 13. A fim de instruir o pedido de superpreferência constitucional formulado no ID 25239109, intime-se a credora DERENICE DE JESUS BORGES CORDEIRO para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos documento no qual conste o seu número de RG e CPF. 14. As credoras ANA CELIA BANDEIRA DE SOUZA e DEUSANY DA CONCEIÇÃO MOURA formulou pedido de superpreferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 24887179 e ID 25054039). Anexaram cópia de documento oficial (ID 24887182 e ID 25054041). É o relato do necessário. Decido. O documento apresentado pelas requerentes é incontestável em declarar que elas ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegidas pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso). Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido à requerente. Caso nada mais reste à credora, deverá ser excluída, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA ÀS CREDORAS ANA CELIA BANDEIRA DE SOUZA e DEUSANY DA CONCEIÇÃO MOURA, para que passem a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido à referida credora. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação da credora para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo anexar procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do respectiva credora, não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição bancária. 15. A credora ELIZABETH LOPES RIBEIRO formulou pedido(s) de superpreferência constitucional alegando a motivação de “doença grave” (ID 24924636). Anexou(aram) aos autos documentos que declaram que ele(a) é portador de “doença grave” (ID 24924640). É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) é(são) portador(es) de “doença grave”, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “doença grave”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) ELIZABETH LOPES RIBEIRO, para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 16. No mesmo prazo de 20 (vinte) dias, deverá o ente devedor apresentar os cálculos das parcelas superpreferenciais dos credores ALESSANDRA BRITO DE DEUS, ELIELZA MATOS DA GAMA e ERON RAMOS DE OLIVEIRA, conforme decisões de ID 18217568 e ID 22231439. 17. DEFIRO o pedido de ID 24437904 formulado pela credora ELIANA LISBOA VERAS. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, esclarecer a divergência apresentada na decisão de ID 22231439 e afirmada na petição de ID 21622322. 18. Remetam-se os autos à Contadoria da COORPRE para análise dos cálculos de ID 25310968, referentes à preferência constitucional deferida às credoras ADELIA PERES DA SILVA OLIVEIRA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, AUREA DA SALETE VILA e DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac